Tribunal: TJDFT
Processo: 0004338-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que tange à alegação de que a demora na entrega do imóvel teria decorrido de caso fortuito, ao argumento de que a área, onde foi construído o imóvel teria sido invadida por índios e estudantes, que teriam reivindicado a posse do terreno e de culpa exclusiva do Distrito Federal, que teria expedido a carta de habite-se com erro, cumpre assinalar que referidas ocorrências não configuram caso fortuito ou força maior, haja vista que os riscos declinados integram a atividade exercida pelos fornecedores.

2. Reconhecido o inadimplemento das fornecedoras, porquanto não entregaram o imóvel no prazo estabelecido, é certo que devem arcar com o pagamento de multa moratória inserida no contrato de adesão pelos próprios fornecedores no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, a partir do dia 27/9/2014 até 30/5/2015, data em que houve a entrega das chaves aos consumidores.

3. Recurso conhecidos e desprovido. Honorários majorados.